Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-90.2020.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA (IMÓVEL). POSSE E PROPRIEDADE. BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO. APARELHAMENTO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA CONSUMADA VIA REPRESENTAÇÃO. TITULARIDADE. TRANSFERÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE DA TITULAR DO DOMÍNIO. DEFERIMIENTO. AÇÃO INCIDENTAL. AVIAMENTO. FILHA DA EXECUTADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. POSSE. DIREITOS SOBRE O IMÓVEL EXPROPRIADO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MATÉRIA ESTRANHA AO ALCANCE DOS EMBARGOS E À PESSOA DA EMBARGANTE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE POSSE EXERCITADA PELA EMBARGANTE. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO EM DESCOMPASSO COM A SENTENÇA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência em caráter incidental tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203 § 1o, e 300), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela recursal de urgência em desconformidade com o nele estabelecido, notadamente quando é corroborado no grau recursal.
2. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, podendo ser manejados, pois, para defesa de posse ou composse, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil.
3. A descendente da executada que, conquanto não integre a composição passiva da relação processual executiva, divisa decisão que determinara a imissão da exequente na posse do imóvel que fora da titularidade exclusiva da genitora, não detendo quaisquer direitos próprios sobre a coisa expropriada, não ostenta legitimação para, na qualidade de terceiro em relação à execução, valer-se dos embargos de terceiro como instrumento destinado à defesa do patrimônio alheio sob o prisma da nulidade do ato de disposição dominial, emergindo dessa apreensão a ausência das condições da ação e a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à deflagração da relação processual, determinando a afirmação da sua carência de ação.
4. O alcance dos embargos de terceiro é modulado pelo legislador visando resguardar o alcance subjetivo da coisa julgada ou da decisão judicial, prevenindo que alcancem bem ou direito de terceiro estranho à relação processual da qual emergiram, não se afigurando viável, sob os contornos instrumentais aos quais estão sujeitos, que o terceiro alinhe, como causa de pedir, a nulidade do instrumento que aparelha a ação da qual emergira o ato de constrição judicial se dele não participara nem guarda nenhum vínculo material com o imóvel alcançado pelo decidido, pois, a par de exorbitar a pretensão o objeto cognoscível no ambiente da lide incidental, encerra a defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é possível.
5. A proteção da Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, de modo a resguardar o imóvel residencial que se enquadre na aludida qualificação jurídica (art. 1o), deixando-o a salvo de eventuais constrições judiciais, resguardando o único imóvel residencial da entidade familiar, somente pode ser invocada por quem exercia posse sobre o bem em nome e por direito próprio, tornando inviável que a filha da detentora dos direitos inerentes ao imóvel a invoque como causa de pedir a aparelhar embargos de terceiro.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.